Tribunal: TJDFT
Processo: 0706640-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CONSUMIDOR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM AÇÃO ANTERIOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES NO CURSO DE AÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Segundo a Súmula no 479, do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. E a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos(STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
3. Na ação proposta pelo recorrente em desfavor da recorrida, distribuída em 12/07/2022 e que tramitou perante o 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia(0719470-29.2022.8.07.0003), foi proferida sentença em 28/02/2023, segundo a qual o pedido foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistente o débito apontado sob a rubrica “MP SHALOM”, no dia 21/5/2022 e no valor de R$ 10000,00 (id. 138855583, pagina 1), e condenar a parte ré a excluir, de forma definitiva, no prazo de 5 dias, o registro da operação em comento, assim como eventuais juros de mora e encargos de crédito rotativo cobrados em face do inadimplemento desta transação (ID 50594656).
4. Em 26/07/2022, no curso do referido processo, o nome do autor foi incluído em cadastros de inadimplentes a pedido do banco réu, com fundamento na mesma dívida (ID 50594974 - Pág. 3), evidenciando que foi indevida a restrição creditícia, gerando dano moral in re ipsa, embora retirado o registro em 17/03/2023 (ID 50594974 - Pág. 3). Assim, configurado o registro indevido do nome do autor em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, a pretensão indenizatória é legítima.
5. Quanto ao valor da indenização, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em face da capacidade econômica das partes, natureza, intensidade e repercussão do dano, arbitro o dano moral causado ao recorrente em R$4.000,00 (quatro mil reais).
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para condenar o recorrido ao pagamento do dano moral de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor a ser corrigido monetariamente, segundo os índices do TJDFT, a partir da presente data (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês desde a data do evento danoso, 26/07/2022 (Súmula 54, do STJ).
7. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.